Tribunal: TJMT
Processo: 1020437-41.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020437-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE GRUPO ECONÔMICO. O VALOR DA MULTA APLICADA EXTRAPOLA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON, confirmando sua legalidade e proporcionalidade, e condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i. Verificar a ilegitimidade passiva da empresa, integrante do mesmo grupo econômico da outra recorrente; ii. Analisar a adequação do valor da multa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico foi reconhecida, com base na teoria da aparência e no risco da atividade, em conformidade com a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada.

4. A multa aplicada pelo PROCON deve ser considerada válida quanto à sua motivação e ao processo administrativo subjacente, tendo em vista o respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

5. O valor fixado foi considerado excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, sendo reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível parcialmente provida para reduzir o valor da multa administrativa, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade solidária de empresas integrantes do mesmo grupo econômico pode ser reconhecida com base na teoria da aparência em matéria consumerista. 2. A multa administrativa deve ser fixada de modo a observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 20, 39, 47 e 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0028127-85.2013.8.11.0041; STJ, REsp nº 1.570.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, na Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada n. 1020437-41.2020.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que inexiste qualquer ilegalidade quanto à multa aplicada, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e não confisco, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega, em síntese, a ilegitimidade da autuada
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.,
sustentando que inexiste qualquer relação comercial formada entre a empresa e a consumidora. Defende, ainda, a possibilidade de revisão dos atos administrativos e a ausência de reanálise do processo administrativo.

Argui a não observância dos critérios previstos para aplicação da multa, bem como a ilegalidade da multa aplicada, alegando “
que não houve a infringência aos direitos da consumidora
”. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que os autos sejam julgados totalmente procedentes. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas no id. 249011209.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA
e
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que inexiste qualquer ilegalidade quanto à multa aplicada, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e não confisco, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

In casu,
cuida-se de ação anulatória, ajuizada pelos apelantes, com fundamento em suposta ilegalidade na aplicação de multa pelo PROCON, em razão de descumprimento de normas de proteção e defesa ao consumidor.

Inicialmente, no que se refere ao mérito recursal, calha consignar que, ao editar os atos administrativos que movem e impulsionam a Administração Pública, o agente público deve fazer somente aquilo que a Lei manda e exige. Ao mesmo tempo, os atos administrativos são dotados de discricionariedade, isto é, são praticados com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão, segundo critérios. Essa discricionariedade, porém, não deve ser confundida com uma liberdade ampla e irrestrita do agente público, pois a discricionariedade administrativa é passível de controle judicial se, em razão da atuação do agente público, este agir com abuso de poder ou desvio de finalidade, bem como deixar de observar os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública na elaboração de seus atos.

Entretanto, tal controle por parte do Poder Judiciário sofre também uma limitação, pois é necessário respeitar a discricionariedade do agente público na elaboração de tais atos administrativos.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar os aspectos da legalidade, a fim de verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites de sua discricionariedade, bem como invalidar os atos dotados de vício em seus elementos ou formulados com abuso de poder. O controle judicial de atos administrativos, portanto, é um controle de legalidade e não de mérito administrativo.

Assim, é o entendimento deste eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1º, § 1º DA LEI Nº 9873/99 – AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
– PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 2 –
Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de ato administrativo praticado pelo administrador, sob pena de interveniência indevida.
3 – Inexiste ato ilegal ou abusivo no processo administrativo no âmbito do Órgão Estadual de defesa do consumidor, bem como acertada a multa aplicada, uma vez que foi fixada na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4 – Recurso desprovido. (TJMT 00281278520138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022 - destaquei).

Pois bem.

Primeiramente, quanto à alegada ilegitimidade passiva da RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., o argumento não merece prosperar. Conforme bem pontuado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, resta evidenciada a existência de grupo econômico entre as empresas apelantes, sendo a RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. a controladora da SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA.

A teoria da aparência e a existência de grupo econômico autorizam a responsabilização solidária das empresas que integram o mesmo conglomerado empresarial, especialmente em matéria consumerista, onde vige a teoria do risco da atividade. Ademais, observa-se que a própria RNI se apresentava perante os consumidores como responsável pelo empreendimento, participando ativamente das tratativas comerciais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA PESSOA JURÍDICA DISTINTA PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
REFORMA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. (...)
1.3 Com efeito, irresignação de empresas do mesmo grupo econômico, inviável ante a possibilidade de elaboração da defesa sem maiores obstáculos, além do que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicabilidade da teoria da aparência às empresas que pertençam ao mesmo grupo econômico, com evidente comunhão de interesses entre si, prejudicando a alegação de ilegitimidade passiva.

1.4 Não merece reforma a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da ação de execução fiscal, especialmente diante da possibilidade de confusão patrimonial e da configuração de grupo econômico.
Logo, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe. (TJTO, Agravo de Instrumento, 0012157-60.2022.8.27.2700, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, julgado em 04/04/2023, DJe 19/04/2023 15:35:11)” (TJ-TO - AI: 00121576020228272700, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DA PRETENSÃO. PERIGO DE DEMORA NÃO CONFIGURADO. NÃO CABIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL.
GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA CONSORCIADA.
MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO A ANÁLISE DA LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PERMISSIVO CONTIDO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO DA REVISÃO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO.
2. Admite-se a imposição de sanção administrativa (multa) pelo PROCON à empresa integrante de um mesmo grupo econômico, ainda que não aquela que efetivamente praticou o ato sancionado, por força da teoria da aparência, ante a solidariedade existente entre sociedades consorciadas e a possibilidade de desconsideração da sua personalidade jurídica (art. 28, § 3º e 5º /CDC).

(...)” (TJPR - 4ª C.Cível - 0003598-65.2014.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 26.03.2019) (TJ-PR - APL: 00035986520148160190 PR 0003598-65.2014.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 26/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2019 - destaquei).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da empresa RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A..

Além disso, a parte apelante, em suas razões recursais, requer a declaração de nulidade das multas aplicadas, argumentando que não houve a infringência aos direitos da consumidora. Ocorre que, ao analisar o processo administrativo que deu origem às multas aplicadas, verifica-se que houve o descumprimento de diversas normas de proteção e defesa ao consumidor. Senão vejamos:

“(...) Como ficou demonstrado na audiência realizada e resumo inicial nesta decisão administrativa, ficou claro:

a) que o saldo devedor da Parte B do contrato poderia ser adimplido por recursos próprios "optando
o comprador
pelo pagamento da parte B por meio de financiamento bancário no âmbito do sistema brasileiro de poupança e empréstimo (SBPE) e/ou do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS),
deverá subscrever o respectivo contrato de financiamento perante a instituição financeira indicada pela vendedora
no prazo de até 30 dias (...)” (g.n. – fls. 90);

b) que conforme cláusula 3.6.1. do contrato: "reconhece expressamente o comprador que caso opte por obter financiamento da Parte B do preço junto à agente financeiro diverso daquele indicado pela vendedora, deverá aguardar a efetiva liberação do gravame hipotecário ou fiduciário eventualmente constituído, bem como, o efetivo registro da instituição e especificação do empreendimento (ato de individualização das matrículas), não obstando o cumprimento de qualquer outra obrigação contraída pelo comprador. " (fis.69):

c) que em 28/11/2014 foi expedida notificação extrajudicial ao consumidor informando-lhe estar inadimplente com o saldo devedor da Parte B do contrato e que o consumidor deveria quitar o valor de R$168.315,49 em até 15 dias sob pena rescisão do contrato (fis.99):

d) que o habite-se somente foi expedido em 02/04/2015 (fls.102);

Analisando os autos, verifica-se que a reclamada, na cláusula 3.6.1. do contrato, permite ao consumidor optar por obter financiamento da Parte B do preço junto a agente financeiro diverso daquele indicado pela reclamada devendo, pois, aguardar a efetiva liberação do gravame hipotecário ou fiduciário eventualmente constituído, bem como, o efetivo registro da instituição e especificação do empreendimento. CONTUDO, de forma contraditória, a reclamada, às fls.99, estabeleceu a data fatal para pagamento do saldo devedor três meses antes do prazo de término da obra, ou seja, o consumidor deveria pagar o saldo devedor da Parte B em 15/12/2014, mas o habite-se de entrega do empreendimento somente foi expedido em 02/04/2015.

Assim, a reclamada acabou por criar um entrave lógico em seu contrato, qual seja: o consumidor tem a opção de financiar o saldo devedor em banco de sua preferência, mas a reclamada cobra do consumidor este valor antes do término da obra; desta forma, impossível ao consumidor conseguir financiamento em banco que não seja indicado pela reclamada pois somente há financiamento imobiliário apos a conclusão da obra e expedição do habite-se porquanto o próprio bem será a garantia do empréstimo tomado pelo consumidor e a alienação somente pode ser gravada na matrícula do imóvel após o "habite-se".

Em resumo, a reclamada faz uma exigência impossível ao consumidor e acaba por jogar por terra a clausula 3.6.1. do contrato pois não ha como o consumidor conseguir financiamento em banco de sua preferência sem o "habite-se" e, conforme prazos contratuais, a obra somente seria concluída três meses após o vencimento do saldo devedor.

(...)

Na situação em tela, o devedor/consumidor estava impossibilitado de cumprir a prestação, em razão de o credor/reclamada não colaborar para o adimplemento, qual seja, a conclusão da obra e expedição do habite-se, procedimento de responsabilidade exclusiva da reclamada.

(...)

Desta forma, verifica-se que o distrato unilateral efetivado pela reclamada é indevido pois é impossível ao consumidor utilizar-se da clausula 3.6.1. do contrato e financiar seu saldo devedor sem que o empreendimento esteja concluído e com o habite-se expedido.

ASSIM, CONFORME ART.47 DO CDC, AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR NÃO HAVENDO OUTRA ALTERNATIVA SENÃO INTERPRETAR QUE O PRAZO FINAL PARA PAGAMENTO DA PARTE B DO SALDO DEVEDOR DEVA COINCIDIR COM A CONCLUSÃO DA OBRA e EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE ÚNICA MANEIRA DE POSSIBILITAR AO CONSUMIDOR O FINANCIAMENTO POR BANCO DE SUA ESCOLHA CONFORME PREVÊ A CLAUSULA 3.6.1.

Por certo e a princípio, a reclamada não deveria ter efetuado as cobranças acima do consumidor sendo que tal fato configura-se inequívoca falha na prestação do serviço, descumprindo o que prescreve o artigo 20, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o serviço prestado pela reclamada mostrou-se inadequado para o fim que se esperava. Cita-se o artigo 20, §2° da Lei Federal 8.078/90 (CDC):

(...)

Também configura-se infração aos direitos básicos do consumidor por não prestar a informação clara e adequada dos serviços prestados e haver dano patrimonial individual. Ademais, há prática abusiva da reclamada no caso em tela porquanto exigiu do consumidor vantagem manifestamente excessiva e prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista seu conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços e elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, configurando afronta aos arts. 6° e 39 do CDC:

(...)

Também destaca-se a abusividade das cláusulas acima descritas por estabelecerem obrigações iníquas, abusivas e que colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, e sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Ademais, a opção contratual da reclamada restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Tudo nos moldes do art.51 do CDC, vejamos:

(...)”.

Desse modo, entendo que não há fundamento para a declaração de nulidade do processo administrativo, considerando que a multa aplicada foi devidamente motivada e fundamentada, conforme exposto.

Ademais, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à apelante pelo PROCON foi conduzido em conformidade com os procedimentos legais, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Logo, ao contrário do alegado, não há qualquer nulidade no processo administrativo.

Ressalte-se que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas desse órgão limita-se ao controle de legalidade, o que significa que, se o ato administrativo foi praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que é vedado, salvo em casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

Portanto, diante da inexistência de ilegalidade, é legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo fundamento para declarar a nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON –
APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA
– VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019 - destaquei).

No que tange ao valor da multa
a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No presente caso, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais),
realmente extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Isso porque a multa aplicada corresponde a
cinco vezes o valor devolvido à consumidora
que apresentou a reclamação que originou a infração. Além disso, não restou comprovada qualquer
conduta reiterada
por parte da empresa, além de ter havido a
celebração de acordo
entre as partes envolvidas, o que
mitigou os prejuízos suportados pela consumidora
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO –
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 2. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, em razão do Procon ter considerado intempestiva a impugnação apresentada. 3.
A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora
. 4.
O valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução da multa imposta no auto de infração nº 2016.02.38 (CDA Nº 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tal como levado a efeito pelo juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovid
o.” (TJ-MT 10165579220198110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021) (destaquei)

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA APLICADA PELO PROCON –

REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS
- ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (TJ-MT 10311005420178110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2022) (destaquei)

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PENALIDADE APLICADA –
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA REDUZIDA PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se na sua nulidade, tampouco da multa aplicada.
A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0057953-25.2014.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

Com tais considerações, entendo que a multa deve ser reduzida, de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar a sentença objurgada, tão somente para
reduzir a multa administrativa para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, mantendo-se, no mais, os termos da decisão recorrida.

Ademais, considerando que mesmo com o parcial provimento do recurso a parte requerida, ora apelada, sucumbiu de parte mínima dos pedidos, deixo de inverter ou majorar a verba sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024